Tribunal: TJES
Processo: 0019040-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jailson Andrade Mendes e por Aline de Paula Nunes contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a prestação de serviços advocatícios em favor da requerida, em procedimento criminal instaurado por prisão em flagrante pelo crime de receptação, com atuação em audiência de custódia, impetração de habeas corpus, pedido de liberdade provisória e pedido de reconsideração, arbitrando honorários contratuais em R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de danos morais, deferindo gratuidade da justiça à requerida e distribuindo os ônus sucumbenciais conforme a parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se Aline de Paula Nunes é parte legítima para responder à ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a ausência de contrato escrito impede o recebimento de honorários por serviços advocatícios efetivamente prestados; (iii) determinar se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de honorários contratuais deve ser afastado, reduzido ou majorado; (iv) definir se a inadimplência ou resistência ao pagamento de honorários advocatícios configura dano moral indenizável; (v) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça deferida à requerida; e (vi) determinar se os consectários legais da condenação devem observar a SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir da pertinência subjetiva abstratamente extraída da petição inicial, de modo que a alegação de prestação de serviços advocatícios diretamente em benefício da requerida basta para mantê-la no polo passivo.

A controvérsia sobre quem solicitou a atuação do advogado, sobre a existência de contratação verbal direta e sobre a extensão da obrigação de pagamento confunde-se com o mérito da pretensão de cobrança e não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de contrato escrito não impede, por si só, o reconhecimento do direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, pois o Estatuto da Advocacia admite o arbitramento judicial dos honorários quando não houver estipulação ou acordo sobre o valor devido.

A prestação de serviços advocatícios em favor da requerida, em procedimento criminal no qual ela figurava como investigada ou acusada, impede o enriquecimento sem causa daquele que recebeu atuação técnica sem a correspondente contraprestação.

A vulnerabilidade emocional da assistida no contexto de prisão em flagrante recomenda cautela na aferição de eventual ajuste verbal de valores elevados, mas não autoriza presumir a gratuidade de todo o trabalho jurídico desenvolvido em seu benefício.

A atuação de outros profissionais antes, depois ou paralelamente não exclui o direito do advogado à remuneração proporcional quando comprovado o desempenho de trabalho útil, especialmente em atos urgentes de defesa criminal.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à natureza dos serviços indicados, ao contexto de urgência da atuação criminal, à ausência de contrato escrito, à inexistência de prova segura do ajuste verbal no valor de R$ 25.000,00 e à necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa da requerida quanto a imposição de obrigação sem lastro documental suficiente.

A Tabela da OAB constitui parâmetro relevante para o arbitramento de honorários, mas não substitui a análise concreta do trabalho efetivamente comprovado nos autos, nem vincula o julgador quando a prova não confirma integralmente a extensão, a complexidade e o valor alegados pelo causídico.

A inadimplência contratual ou a resistência ao pagamento de honorários advocatícios não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária prova de circunstância excepcional apta a atingir, de modo autônomo, atributos da personalidade do advogado, como honra, imagem, dignidade profissional ou reputação.

A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural repousa em presunção relativa de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos, especialmente quando há prova de remuneração líquida superior a R$ 10.000,00, indicação de vínculos funcionais ativos e ausência de demonstração de despesas extraordinárias ou circunstância excepcional que neutralize a capacidade econômica.

A condenação decorrente de arbitramento judicial de honorários contratuais, sem convenção específica válida sobre índice de correção ou taxa de juros, deve observar a disciplina legal das obrigações civis, com incidência da SELIC como índice legal pertinente, vedada sua cumulação com outro índice autônomo de correção monetária que gere duplicidade de recomposição.

O parcial provimento de ambos os recursos em pontos acessórios, sem alteração substancial do núcleo condenatório, autoriza a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença e afasta a majoração recursal de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva extraída da narrativa inicial. 2. A ausência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando comprovada a prestação de serviços em benefício da parte. 3. O arbitramento de honorários contratuais deve observar o trabalho efetivamente comprovado, a proporcionalidade, a razoabilidade, a Tabela da OAB como parâmetro não absoluto e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O inadimplemento de honorários advocatícios ou a resistência ao pagamento, por si só, não gera dano moral indenizável sem prova de ofensa autônoma a direito da personalidade. 5. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos de capacidade econômica não neutralizados por prova de despesas extraordinárias. 6. A condenação civil ao pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente deve observar a SELIC como índice legal de atualização, sem cumulação com outro índice que gere bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.543/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, ApCiv 0000072-40.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Data 04.05.2026; TJES, AI 5019443-13.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data 08.05.2026; TJSP, AC 1085839-74.2017.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 14.04.2026; TJSP, AC 1056966-70.2023.8.26.0224, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 14.04.2026; TJSP, AC 1003328-71.2024.8.26.0650, 33ª Câmara de Direito Privado, Relª Desª Maria Cláudia Bedotti, j. 29.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019040-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES

APELADO: ALINE DE PAULA NUNES SANTOS e outros

RELATOR(A): DDEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jailson Andrade Mendes e por Aline de Paula Nunes contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a prestação de serviços advocatícios em favor da requerida, em procedimento criminal instaurado por prisão em flagrante pelo crime de receptação, com atuação em audiência de custódia, impetração de habeas corpus, pedido de liberdade provisória e pedido de reconsideração, arbitrando honorários contratuais em R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de danos morais, deferindo gratuidade da justiça à requerida e distribuindo os ônus sucumbenciais conforme a parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se Aline de Paula Nunes é parte legítima para responder à ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a ausência de contrato escrito impede o recebimento de honorários por serviços advocatícios efetivamente prestados; (iii) determinar se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de honorários contratuais deve ser afastado, reduzido ou majorado; (iv) definir se a inadimplência ou resistência ao pagamento de honorários advocatícios configura dano moral indenizável; (v) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça deferida à requerida; e (vi) determinar se os consectários legais da condenação devem observar a SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir da pertinência subjetiva abstratamente extraída da petição inicial, de modo que a alegação de prestação de serviços advocatícios diretamente em benefício da requerida basta para mantê-la no polo passivo.

A controvérsia sobre quem solicitou a atuação do advogado, sobre a existência de contratação verbal direta e sobre a extensão da obrigação de pagamento confunde-se com o mérito da pretensão de cobrança e não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de contrato escrito não impede, por si só, o reconhecimento do direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, pois o Estatuto da Advocacia admite o arbitramento judicial dos honorários quando não houver estipulação ou acordo sobre o valor devido.

A prestação de serviços advocatícios em favor da requerida, em procedimento criminal no qual ela figurava como investigada ou acusada, impede o enriquecimento sem causa daquele que recebeu atuação técnica sem a correspondente contraprestação.

A vulnerabilidade emocional da assistida no contexto de prisão em flagrante recomenda cautela na aferição de eventual ajuste verbal de valores elevados, mas não autoriza presumir a gratuidade de todo o trabalho jurídico desenvolvido em seu benefício.

A atuação de outros profissionais antes, depois ou paralelamente não exclui o direito do advogado à remuneração proporcional quando comprovado o desempenho de trabalho útil, especialmente em atos urgentes de defesa criminal.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à natureza dos serviços indicados, ao contexto de urgência da atuação criminal, à ausência de contrato escrito, à inexistência de prova segura do ajuste verbal no valor de R$ 25.000,00 e à necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa da requerida quanto a imposição de obrigação sem lastro documental suficiente.

A Tabela da OAB constitui parâmetro relevante para o arbitramento de honorários, mas não substitui a análise concreta do trabalho efetivamente comprovado nos autos, nem vincula o julgador quando a prova não confirma integralmente a extensão, a complexidade e o valor alegados pelo causídico.

A inadimplência contratual ou a resistência ao pagamento de honorários advocatícios não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária prova de circunstância excepcional apta a atingir, de modo autônomo, atributos da personalidade do advogado, como honra, imagem, dignidade profissional ou reputação.

A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural repousa em presunção relativa de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos, especialmente quando há prova de remuneração líquida superior a R$ 10.000,00, indicação de vínculos funcionais ativos e ausência de demonstração de despesas extraordinárias ou circunstância excepcional que neutralize a capacidade econômica.

A condenação decorrente de arbitramento judicial de honorários contratuais, sem convenção específica válida sobre índice de correção ou taxa de juros, deve observar a disciplina legal das obrigações civis, com incidência da SELIC como índice legal pertinente, vedada sua cumulação com outro índice autônomo de correção monetária que gere duplicidade de recomposição.

O parcial provimento de ambos os recursos em pontos acessórios, sem alteração substancial do núcleo condenatório, autoriza a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença e afasta a majoração recursal de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva extraída da narrativa inicial. 2. A ausência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando comprovada a prestação de serviços em benefício da parte. 3. O arbitramento de honorários contratuais deve observar o trabalho efetivamente comprovado, a proporcionalidade, a razoabilidade, a Tabela da OAB como parâmetro não absoluto e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O inadimplemento de honorários advocatícios ou a resistência ao pagamento, por si só, não gera dano moral indenizável sem prova de ofensa autônoma a direito da personalidade. 5. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos de capacidade econômica não neutralizados por prova de despesas extraordinárias. 6. A condenação civil ao pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente deve observar a SELIC como índice legal de atualização, sem cumulação com outro índice que gere bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.543/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, ApCiv 0000072-40.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Data 04.05.2026; TJES, AI 5019443-13.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data 08.05.2026; TJSP, AC 1085839-74.2017.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 14.04.2026; TJSP, AC 1056966-70.2023.8.26.0224, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 14.04.2026; TJSP, AC 1003328-71.2024.8.26.0650, 33ª Câmara de Direito Privado, Relª Desª Maria Cláudia Bedotti, j. 29.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019040-96.2020.8.08.0024

APTE/APDO: JAILSON ANDRADE MENDES

APDA/APTE: ALINE DE PAULA NUNES

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAILSON ANDRADE MENDES
e por
ALINE DE PAULA NUNES
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo primeiro em face da segunda.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 19880042, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prestação de serviços advocatícios pelo autor em favor da requerida, no âmbito de procedimento criminal instaurado em razão de prisão em flagrante pelo crime de receptação, com atuação em audiência de custódia, impetração de habeas corpus, pedido de liberdade provisória e pedido de reconsideração. O juízo de origem consignou que não havia contrato escrito assinado pelas partes nem prova suficiente do ajuste verbal no exato valor de R$ 25.000,00, mas entendeu demonstrada a efetiva atuação profissional do autor, razão pela qual arbitrou honorários contratuais em favor de Jailson Andrade Mendes no importe de R$ 10.000,00, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais. Também deferiu à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita e distribuiu os ônus sucumbenciais conforme a parcial procedência da demanda.

Sobrevieram embargos de declaração, decididos ao id nº 19880050, tendo o juízo de origem enfrentado, entre outros pontos, a insurgência relativa ao deferimento da gratuidade judiciária à parte ré e mantido, no essencial, a solução anteriormente adotada, ressalvado o saneamento de erro material na identificação da requerida.

Em suas razões recursais,
Jailson Andrade Mendes
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em contradição e ausência de fundamentação ao deferir à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois decisão saneadora anterior havia indeferido a benesse com base em folha de pagamento que indicaria rendimentos líquidos superiores a R$ 10.000,00; (ii) a requerida possuiria dois vínculos funcionais com o Estado, conforme consulta ao Portal da Transparência, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência; (iii) o valor arbitrado a título de honorários contratuais deveria ser majorado para R$ 25.000,00, ou, subsidiariamente, para patamar mais próximo da Tabela da OAB/ES, diante da atuação profissional desempenhada; e (iv) seria cabível indenização por danos morais em razão da suposta inadimplência deliberada e da resistência da requerida em remunerar os serviços advocatícios prestados. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a gratuidade judiciária deferida à requerida, majorar a condenação por honorários contratuais e reconhecer o direito à reparação extrapatrimonial.

Em suas razões recursais,
Aline de Paula Nunes
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não teria contratado diretamente os serviços do autor, mas, quando muito, teria havido atuação solicitada por terceiro em momento no qual se encontrava presa em flagrante e emocionalmente vulnerável. No mérito, aduz que: (i) inexiste contrato escrito, conversa, recibo, assinatura ou prova documental idônea capaz de demonstrar manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade quanto à contratação e aos valores cobrados; (ii) a prova oral demonstraria que a atuação do autor teria sido solicitada por terceiros, notadamente por Marcos dos Santos e/ou por outro advogado; (iii) a mera atuação profissional em benefício da requerida não autorizaria imputar-lhe obrigação de pagamento no valor arbitrado; (iv) subsidiariamente, os honorários deveriam ser reduzidos, por ausência de prova da extensão integral dos serviços e por inexistência de nexo entre a atuação do autor e o resultado obtido; e (v) os critérios de atualização monetária e juros devem ser adequados, com aplicação da SELIC. Ao final, requer a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais, a redução do valor arbitrado e a adequação dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas por Jailson Andrade Mendes, nas quais defende a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da contratação verbal e do direito ao arbitramento dos honorários, sustentando que a prova oral e os elementos dos autos demonstram a atuação profissional em favor de Aline de Paula Nunes.

Contrarrazões apresentadas por Aline de Paula Nunes, nas quais requer o desprovimento do recurso do autor, com manutenção da sentença quanto à rejeição do pedido de danos morais e quanto ao não acolhimento da pretensão de majoração dos honorários contratuais. A requerida também defende a manutenção da gratuidade judiciária, sob o argumento de que a mera existência de vínculo funcional ou renda não bastaria, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência.

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado, como já mencionado, está restrita a verificar: (i) se Aline de Paula Nunes é parte legítima para responder à ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios; (ii) se restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios pelo autor em favor da requerida, ainda que ausente contrato escrito; (iii) se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem deve ser afastado, reduzido ou majorado; (iv) se há suporte jurídico para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; (v) se subsistem os requisitos para manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à requerida; e (vi) se os consectários legais devem ser adequados para aplicação da SELIC.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE ALINE

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Aline de Paula Nunes, tenho que a insurgência não merece acolhida. A legitimidade passiva, no plano processual, deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir da pertinência subjetiva abstratamente extraída da narrativa constante da petição inicial. Ilustrando:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por leomir christo romão e gleycikeli louzada Teixeira contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de venda nova do imigrante que nos autos de ação ordinária ajuizada por Sebastião lameira bravim julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.00000 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 8.35072 (oito mil trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) por danos materiais além de custas e honorários advocatícios. Os apelantes sustentam ausência de responsabilidade civil culpa exclusiva ou concorrente da vítima fato de terceiro minoração do quantum indenizatório e ilegitimidade passiva da segunda apelante. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se a apelante gleycikeli louzada Teixeira é parte legítima para figurar no polo passivo; (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva inclusive quanto ao nexo causal diante da alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; e (III) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta minoração. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ad causam deve ser analisada à luz da teoria da asserção in statu assertionis conforme jurisprudência do STJ e do TJES bastando as alegações iniciais de participação da apelante nas agressões para reconhecer sua legitimidade passiva. 4. O conjunto probatório composto por laudo pericial laudo médico fotografias e prova testemunhal colhida em delegacia e em audiência comprova que o apelado foi vítima de agressões físicas injustificadas perpetradas pelos apelantes. 5. O laudo pericial atesta a contemporaneidade entre as lesões no joelho e o evento narrado evidenciando a existência de dano e o nexo causal entre a conduta dos réus e o prejuízo suportado. 6. A responsabilidade civil subjetiva se configura pela presença de ato ilícito dano culpa e nexo causal nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 7. As alegações de culpa exclusiva da vítima escorregão ou imperícia no atendimento médico não encontram respaldo probatório inexistindo demonstração de causa autônoma apta a romper o nexo causal. 8. Ainda que se cogitasse de circunstância superveniente no socorro as agressões iniciadas pelos apelantes constituem o fator determinante do resultado lesivo não havendo falar em fato de terceiro excludente de responsabilidade. 9. O valor de R$ 5.00000 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como a dupla função compensatória e pedagógica da indenização em consonância com precedentes desta corte em casos de agressões com lesões leves. 10. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação decorre do art. 85 § 2º do CPC mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. tese de julgamento: 1.
A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial.
2. Configura responsabilidade civil subjetiva a agressão física comprovada por laudo pericial e prova testemunhal quando presentes dano ato ilícito culpa e nexo causal. 3. Alegações de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não afastam o dever de indenizar quando ausente prova de causa autônoma apta a romper o nexo causal. 4. O arbitramento de danos morais deve observar a razoabilidade a proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da indenização sendo legítima a manutenção do quantum quando compatível com precedentes em casos análogos. Dispositivos relevantes citados: CC arts. 186 e 927; CPC arts. 485 V; 374 III; 85 § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP 2.077.543/SP Rel. Min. Nancy andrighi Rel. P/ acórdão Min. Moura Ribeiro terceira turma j. 14.05.2024; STJ RESP 2.080.227/DF Rel. Min. Nancy andrighi terceira turma j. 05.03.2024; TJES AC 0018716-09.2020.8.08.0024 Rel. Des. Marianne júdice de mattos j. 14.03.2024; TJES AC 0048016-27.2013.8.08.0035 Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior j. 17.12.2024; TJES AC 5019226-63.2022.8.08.0024 Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy j. 24.06.2025; TJES AC 5000632-35.2025.8.08.0011 Rel. Des. Jorge Henrique valle dos Santos j. 09.12.2025; TJES AC 0004724-06.2018.8.08.0006 Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama j. 28.05.2025. (
TJES
; ApCiv 0000072-40.2020.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Data
04/05/2026
) (destaquei)

Na hipótese, o autor afirma ter prestado serviços advocatícios diretamente em favor da requerida, em procedimento criminal no qual ela figurava como investigada/acusada, sustentando que a atuação compreendeu audiência de custódia, habeas corpus, pedido de liberdade provisória e pedido de reconsideração. Ainda que haja controvérsia sobre quem inicialmente solicitou a presença do advogado ou sobre a existência de contratação verbal direta, é incontroverso que a atuação profissional discutida nos autos teve como destinatária imediata a própria Aline de Paula Nunes, que se beneficiou da representação técnica prestada. A discussão sobre ter havido, ou não, contratação válida pela requerida, bem como sobre a extensão da obrigação de pagamento, confunde-se com o mérito da pretensão de cobrança e não autoriza, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito da apelação da requerida, observo que a ausência de contrato escrito não impede, de modo absoluto, o reconhecimento do direito do advogado ao recebimento de honorários pelos serviços efetivamente prestados. O Estatuto da Advocacia prevê a possibilidade de arbitramento judicial da remuneração profissional quando não houver contrato escrito ou quando houver controvérsia sobre o valor devido. O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 dispõe que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e com o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu corretamente duas premissas que devem permanecer conjugadas: a primeira, de que não houve prova robusta da contratação verbal nos exatos moldes narrados pelo autor, especialmente quanto ao valor global de R$ 25.000,00; a segunda, de que houve prestação de serviços advocatícios em benefício da requerida, circunstância que impede o enriquecimento sem causa daquele que recebeu a atuação técnica sem contraprestação correspondente. A controvérsia não se resolve pela lógica rígida do “
tudo ou nada
”, pois a inexistência de contrato escrito assinado não conduz automaticamente à improcedência total da demanda quando há elementos que evidenciam atuação profissional efetiva. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. Intervenção de terceiro. Cedente que reservou 50% do pagamento dos honorários no ajuste que celebrou com o autor. Interesse jurídico na causa. Assistência litisconsorcial possível. Art. 124 do CPC. Modalidade que não se confunde com denunciação da lide. Nulidade do laudo pericial. Ocorrência. Expert que ultrapassou o objeto da perícia e sequer estimou os honorários advocatícios, como era o escopo do trabalho que lhe foi confiado. Arts. 466, caput, c. C. 473, § 2º, do CPC. Discordância das partes quanto ao laudo, apresentados impugnação e parecer divergente. Sentença que homologou a verificação técnica sem esclarecer os questionamentos dos apelantes. Necessidade, em tese, de intimação do expert para que se pronunciasse sobre as matérias suscitadas. Inteligência do art. 477, § 2º, do CPC. Precedente desta Câmara. Decisão surpresa. Nulidade, entretanto, superada na espécie. Dicção do art. 282, § 2º, do CPC. Pedido procedente a arredar a ideia de prejuízo. Matéria processual esquadrinhada. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese de contrato verbal, ausente cláusula de êxito. Negócio presumidamente oneroso.
Serviço prestado de modo efetivo. Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia. Crédito de honorários que nasceu com a outorga da procuração a advogado legitimamente inscrito nos quadros da OAB, a prestar os serviços advocatícios de forma incontroversa e inclusive a obter êxito nas demandas judiciais que patrocinou
, e não do ajuste com a sociedade. Valor a ser fixado com base na porcentagem estipulada na Tabela da OAB. Razoabilidade na espécie. Consolidação aritmética a ser feita na fase de cumprimento. Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Cível 1085839-74.2017.8.26.0100; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2026; Data de Registro: 14/04/2026) (TJSP; AC 1085839-74.2017.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg.
14/04/2026
) (destaquei)

A requerida insiste que se encontrava presa em flagrante, em contexto de vulnerabilidade emocional, e que eventual acionamento do advogado teria partido de terceiros. Essa circunstância, contudo, não elimina o fato de que os serviços foram prestados em seu favor, em momento de inequívoca necessidade de defesa técnica. A vulnerabilidade do assistido no ambiente criminal recomenda cautela na aferição de eventual ajuste verbal de valores, sobretudo quando se pretende impor quantia elevada, mas não autoriza presumir que todo trabalho jurídico desenvolvido em benefício da assistida tenha sido gratuito. A solução adequada, portanto, é exatamente a via do arbitramento, com moderação, proporcionalidade e aderência ao acervo probatório, tal como realizado pelo Juízo de origem.

Também não procede a tese de que a existência de atuação de outros profissionais excluiria, por si só, o direito do autor. A advocacia em matéria criminal pode compreender atuações sucessivas, complementares ou emergenciais, especialmente em audiência de custódia e pedidos urgentes de liberdade. O fato de outro advogado ter atuado antes, depois ou paralelamente não retira a utilidade objetiva do trabalho efetivamente desempenhado pelo autor, nem afasta, em abstrato, o direito à remuneração proporcional.

No tocante ao valor arbitrado, entendo que a sentença deve ser mantida. O autor pretende a majoração para R$ 25.000,00, sustentando que esse teria sido o montante ajustado verbalmente ou, ao menos, o valor compatível com a Tabela da OAB/ES. A requerida, em sentido oposto, requer o afastamento ou a redução do montante. Nenhuma das insurgências, todavia, logra infirmar adequadamente a solução intermediária adotada na origem. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional à natureza dos serviços indicados, ao contexto de urgência da atuação criminal, à ausência de contrato escrito, à inexistência de prova segura do ajuste verbal no patamar integral afirmado pelo autor e à necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa da requerida quanto a imposição de obrigação sem lastro documental suficiente nos exatos termos postulados na inicial.

Cumpre destacar que a Tabela da OAB constitui parâmetro relevante para o arbitramento, mas não substitui a análise concreta do trabalho efetivamente comprovado nos autos. Quando a prova não permite afirmar, com segurança, que todos os atos alegados foram realizados com a extensão, complexidade e resultado econômico descritos pelo causídico, o arbitramento judicial deve compatibilizar a dignidade da remuneração profissional com os princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso. Por isso, não há fundamento para majorar a condenação para R$ 25.000,00, tampouco para reduzi-la ou afastá-la. Ilustrando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1) agravo de instrumento interposto por walter tome Braga contra decisão interlocutória que arbitrou honorários advocatícios dativos no valor de R$ 10000 em razão de atuação em audiência concentrada nos autos de medida de proteção sob o pleito de majoração da verba para R$ 88000. II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo carece de majoração para atender aos critérios de zelo profissional natureza da causa e trabalho realizado. III. Razões de decidir 3) incumbe ao estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados o que inclui a remuneração de advogado dativo quando a defensoria pública local mostra-se inexistente ou insuficiente nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994. 4) o tema repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB e o Decreto Estadual 2.821-r/2011 possuem natureza orientadora sem vincular o magistrado no arbitramento da verba. 5) o arbitramento dos honorários advocatícios exige a observância do grau de zelo profissional do lugar de prestação do serviço da natureza e importância da causa bem como do trabalho e tempo exigidos conforme o § 2º do art. 85 do código de processo civil. 6) a quantia de R$ 10000 revela-se ínfima e desproporcional à relevância do encargo e à responsabilidade assumida em audiência perante a vara da infância e juventude. 7) a majoração dos honorários para R$ 50000 assegura retribuição condigna ao labor profissional e guarda harmonia com os parâmetros adotados por esta corte em casos de intervenção processual pontual. lV. Dispositivo e tese 8) recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O estado deve arcar com os honorários do defensor dativo na ausência ou insuficiência de defensoria pública na Comarca. 2.
As tabelas da OAB e Decretos estaduais possuem caráter meramente referencial e não vinculam a fixação judicial da verba honorária.
3. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º da CF; § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94; § 2º do art. 85 do CPC; inciso II do art. 2º do Decreto Estadual 2.821-r/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ tema repetitivo 984; TJES apelação cível 5001492-84.2021.8.08.0008 Rel. Fabio Brasil Nery j. 22.04.2025; TJES apelação cível 5000460-77.2023.8.08.0039 Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama j. 19.07.2024. (
TJES
; AI 5019443-13.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data
08/05/2026
) (destaquei)

A pretensão de Aline de Paula Nunes de improcedência total também não prospera porque desconsidera o regime jurídico próprio dos honorários advocatícios arbitrados. O processo não exige, nessa hipótese, a comprovação de contrato formal perfeito e acabado como único meio de prova da obrigação. Exige-se a demonstração de prestação profissional útil e a ausência de pagamento, cabendo ao julgador fixar remuneração compatível quando não comprovado o ajuste de valores. A sentença, neste ponto, realizou adequada ponderação probatória.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado por Jailson Andrade Mendes, igualmente não há reforma a fazer. A inadimplência contratual ou a resistência ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reprovável no plano obrigacional, não configura automaticamente dano moral indenizável. Para que surja o dever de compensação extrapatrimonial, seria necessária a demonstração de circunstância excepcional apta a atingir atributos da personalidade do autor, como honra, imagem, dignidade profissional ou reputação, de forma autônoma em relação ao mero inadimplemento. No caso, os autos revelam controvérsia real acerca da existência e da extensão da contratação verbal, tanto que a própria sentença não acolheu o valor integral pretendido. A resistência da requerida, nesse cenário, não pode ser automaticamente qualificada como ato ilícito extrapatrimonial, mas como exercício do direito de defesa em relação a obrigação controvertida. Mantém-se, portanto, a rejeição do pedido de danos morais, conforme entendimento dos Tribunais:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo consumidor. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Danos morais. Não configurados. O
mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral
. Ausente prova de ofensa concreta a direito da personalidade, mostra-se indevida a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. No mais, a tentativa do autor/apelante em obter administrativamente a solução para o impasse, por si só, é incapaz de gerar efetiva ofensa aos direitos de sua personalidade e tampouco desvio produtivo. Portanto, não há que se cogitar de danos morais no caso dos autos. Honorários Advocatícios. Majoração. Possibilidade. Aplicação do juízo de equidade, tendo em conta a inexpressividade do valor da condenação. Aplicação do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e do Tema 1.056/STJ. Fixação equitativa em R$ 1.200,00, observados os critérios de zelo profissional, natureza da causa e tempo despendido. Outrossim, não há que se falar in casu de arbitramento dos honorários advocatícios com base na tabela da OAB, posto que, como cediço, os valores de honorários indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, possuem natureza orientadora e não vinculativa. Não por outra razão, aliás, o julgamento do STJ em sede de julgamento repetitivo (Tema 984). Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1056966-70.2023.8.26.0224; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2026; Data de Registro: 14/04/2026) (TJSP; AC 1056966-70.2023.8.26.0224; Guarulhos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg.
14/04/2026)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exameapelações interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição de R$ 244,79 em razão de produto adquirido e não entregue, afastando o dano moral e fixando honorários advocatícios por equidade, diante da sucumbência recíproca. A autora pleiteia indenização por danos morais e majoração dos honorários; a ré busca a fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de entrega do produto e os esforços empreendidos pela consumidora configuram dano moral indenizável sob a teoria do desvio produtivo; (II) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios diante do reduzido proveito econômico. III. Razões de decidir a configuração do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de dispêndio anormal e relevante de tempo e energia para solução de falha do fornecedor, o que não se verifica na hipótese.
A ausência de prova de esforços extraordinários ou perda significativa de tempo útil impede o reconhecimento de dano moral, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual.
A responsabilidade civil no direito brasileiro possui natureza compensatória, exigindo comprovação de dano efetivo. O reduzido proveito econômico da demanda autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A tabela de honorários da OAB não vincula o arbitramento judicial de honorários sucumbenciais, por possuir natureza orientativa voltada à contratação privada. lV. Dispositivo e teserecursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual, sem demonstração de dispêndio relevante de tempo ou esforço extraordinário, não configura dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico da demanda é irrisório. 3. A tabela de honorários da OAB não vincula o arbitramento de honorários sucumbenciais pelo poder judiciário. (TJSP; apelação cível 1003328-71.2024.8.26.0650; relator (a): Maria cláudia bedotti; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de valinhos - 2ª vara; data do julgamento: 29/04/2026; data de registro: 29/04/2026) (TJSP; AC 1003328-71.2024.8.26.0650; Valinhos; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg.
29/04/2026
) (destaquei)

Passo ao exame da assistência judiciária gratuita deferida à requerida, ponto em que assiste razão ao recurso do autor. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que não possua recursos suficientes para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Também é certo que o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, essa presunção é juris tantum e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

Na espécie, o autor aponta que decisão saneadora anterior havia indeferido a gratuidade em favor da requerida com fundamento em folha de pagamento referente a agosto de 2024, indicativa de rendimentos líquidos superiores a R$ 10.000,00, e sustenta que a sentença posteriormente concedeu a benesse sem motivação específica suficiente. Além disso, as próprias razões recursais do autor mencionam consulta ao Portal da Transparência, indicando a existência de vínculos funcionais da requerida com o Estado, sendo que a página do recurso contém imagem do portal com a busca pelo nome “Aline de Paula Nunes” e a indicação de vínculos ativos no serviço público estadual.

Embora a renda, isoladamente considerada, nem sempre seja suficiente para afastar a gratuidade, o conjunto descrito nestes autos não se resume à mera presunção abstrata de capacidade econômica. Há elemento documental objetivo já considerado pelo juízo em momento processual anterior, com indicação de remuneração líquida expressiva, superior ao padrão ordinariamente compatível com a concessão automática da benesse. Não consta, de outro lado, demonstração concreta de despesas extraordinárias, endividamento relevante, comprometimento excepcional da renda ou qualquer elemento superveniente que justificasse a alteração do entendimento anteriormente firmado. Assim, a concessão da gratuidade na sentença, mediante fundamentação singela e sem enfrentamento específico da prova remuneratória já existente, não se sustenta.

Afastar a assistência judiciária gratuita, neste caso, não significa adotar critério puramente matemático e inflexível, mas reconhecer que a presunção relativa de hipossuficiência foi infirmada por elementos objetivos do próprio processo. A finalidade constitucional da gratuidade é assegurar acesso à justiça a quem efetivamente não possa suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não sendo vocacionada a dispensar o recolhimento de despesas processuais por parte que apresenta renda líquida elevada e não comprova circunstâncias excepcionais capazes de neutralizar essa capacidade econômica. Portanto,
dou parcial provimento ao recurso de Jailson Andrade Mendes apenas para revogar a assistência judiciária gratuita deferida à requerida
.

No ponto relativo aos consectários legais, assiste razão à requerida quanto à necessidade de adequação do índice aplicável. A condenação versa sobre obrigação civil de pagamento de quantia, decorrente de arbitramento judicial de honorários contratuais, sem demonstração de convenção específica válida sobre índice de correção ou taxa de juros. Nessa hipótese, deve incidir a disciplina legal aplicável às obrigações civis.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para disciplinar atualização monetária e juros, tendo dado nova redação ao art. 406 do Código Civil, segundo o qual, quando os juros não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou provierem de determinação legal, serão fixados de acordo com a taxa legal. O § 1º do art. 406 passou a prever que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Ainda que se observe a distinção técnica introduzida pela Lei nº 14.905/2024 entre atualização monetária e juros legais, a orientação material relevante para o presente julgamento é a impossibilidade de cumulação indevida da SELIC com outro índice autônomo de correção monetária quando a SELIC for aplicada como critério global de atualização da obrigação, sob pena de bis in idem. Assim, a condenação deve ser adequada para que, na fase de cumprimento, incida a SELIC como índice legal pertinente, observada a legislação vigente e sem cumulação com outro índice de correção monetária que duplique a recomposição do valor.

Dessa forma,
dou parcial provimento ao recurso de Aline de Paula Nunes apenas para determinar que a atualização da condenação observe a SELIC
, nos termos da disciplina legal aplicável às obrigações civis e sem cumulação com outro índice que importe duplicidade de correção.

Por fim, diante do parcial provimento de ambos os recursos em pontos acessórios — gratuidade judiciária e consectários legais —, sem alteração substancial do núcleo condenatório fixado na origem, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença, vedada a majoração recursal de honorários em desfavor de qualquer das partes em razão do provimento parcial dos apelos.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JAILSON ANDRADE MENDES
, apenas para
afastar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à requerida
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ALINE DE PAULA NUNES
, apenas para
determinar a aplicação da SELIC como índice de atualização da condenação
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar